Tribunal: CARF
Processo: 13973.000094/2005-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000094/2005-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.841 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARISOL S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ E DA CSLL.
CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Até entrada em vigor da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007,
não podiam ser exigidas, cumulativamente, a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual - Súmula CARF no105.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo.
Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão tomada no acórdão no 1301-001.148, de 06 de março de 2012 (e-folhas 998 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000094/2005-84
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.841 - CSRF/3a Turma
Processo no 13973.000094/2005-84

segs), integrado pelo acórdão no 1301-002.118 (e-folhas 1.079 e segs) que receberam,
respectivamente, as seguintes ementas:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000
Ementa:
IRPJ - DESÁGIO OBTIDO NA AQUISIÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DE
TERCEIROS.
UTILIZAÇÃO
NO
REFIS.
TRATAMENTO
FISCAL
RECEITA TRIBUTÁVEL - A diferença (deságio) entre o preço pago e o valor
do credito compensável advindo de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL
adquirido de terceiro, no âmbito do Refís. se constitui em acréscimo
patrimonial a ser reconhecido e tributado pelo ERPJ e. por decorrência,
também pelas contribuições sociais (CSLL). Constatado, pela autoridade fiscal,
que as despesas com juros e tributos compensados não reduziram o resultado
do exercício, retifica-se a matéria tributável relativa ao IRPJ e à CSLL para
considerar os efeitos produzidos no lucro real e na base de cálculo da CSLL
pela despesa com juros (dedutível) e não computada no lucro liquido.
PIS e COFLNS - GANHOS COM DESÁGIO - Os ganhos decorrentes da
aquisição de prejuízos fiscais e bases negativas de terceiros, não se subsume a
tributação do PIS e da COFTNS.
MULTA ISOLADA-FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO DAS
ESTIMATIVAS - Não pode subsistir a multa de oficio por falta de
recolhimento das estimativas mensais lançada após o encerramento do ano-
calendáno de 2000.

Assusto: Processo Adshsistrattvo Fiscal
Ano-calendáno: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO INOCORRÊNCIA.
Incabível embargos de declaração quando no acórdão embargado inexiste
omissão a ser sanada.

A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 1.007 e segs) diz respeito à
manutenção da multa isolada aplicada em decorrência do não recolhimento de estimativas, ainda
que encerrado o ano-calendário e efetuado o ajuste anual.
O Recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de e-
folhas 1.025 e segs.
O contribuinte apresentou recurso especial que, no entanto, não foi admitido
(Recurso Especial e-folhas 1.107 e segs; Exame de Admissibilidade e-folhas 1.170 e segs; e
Despacho em Agravo e-folhas 1.207 e segs).
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.841 - CSRF/3a Turma
Processo no 13973.000094/2005-84

Contrarrazões do contribuinte às e-folhas 1.035 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
No mérito, como é de amplo conhecimento, para fatos geradores ocorridos antes
da entrada em vigor da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, há súmula aplicável à
matéria objeto da lide.

Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.

Portanto, no ano de 2000, quando ocorreram os fatos geradores que deram azo à
autuação fiscal, não podia ser aplicada a multa controvertida nesta instância especial se exigida a
multa por falta de pagamento das contribuições. A ementa da decisão de primeira instância não
deixa dúvidas de que esta última foi exigida1, se não vejamos.
Data do Fato Gerador: 31/12/2000
Ementa: Multa Isolada. Base de Cálculo.
A aplicação de multa exigida isoladamente, por forca de falta de recolhimento de
imposto/contribuição devido por estimativa, e de multa de oficio por falta de
recolhimento do imposto/contribuição na apuração anual, não configura bitributação.
pois se tratam de penalidades distintas c legalmente previstas. Reduzido o imposto e a
contribuição (CSLL) devidos, reduz-se o valor das multas correspondentes.

Voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

1 Da mesma forma, o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo, à e-folha 5.
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital